Tribunal: TJSP
Processo: 2313087-13.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida, bem como pelo suposto excesso de prazo na revisão da sua manutenção. Inviabilidade. Inexistência de excesso de prazo imputável ao órgão judicante. Ausência de ilegalidade na continuação da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida, bem como pelo suposto excesso de prazo na revisão da sua manutenção. Inviabilidade. Inexistência de excesso de prazo imputável ao órgão judicante. Ausência de ilegalidade na continuação da segregação cautelar do paciente, porquanto o juízo a quo vem adotando as diligências necessárias ao regular andamento processual, não se mostrando desproporcional o prolongamento da prisão provisória até o momento. Complexidade dos fatos imputados na persecução penal, o que justifica o decurso do lapso temporal no processo de origem. Autoridade coatora que reavaliou a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente ao prestar as informações a este E. Tribunal, mantendo-a pelos mesmos motivos anteriormente declinados. Destarte, em que pese o paciente seja primário, afigura-se necessária e adequada a manutenção da sua custódia cautelar, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados (tráfico de drogas e associação ao tráfico), caracterizada pelo alto volume de drogas apreendidas na ocorrência (aproximadamente 450 kg de cocaína), com a utilização de aeronave para o transporte dos entorpecentes, elementos esses sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.